Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-31.2020.8.26.0550
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE MATÉRIA PARA PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500142-31.2020.8.26.0550/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é
embargante CHRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente) E RICARDO SALE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-31.2020.8.26.0550/50000 -Voto no 54.982
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500142-31.2020.8.26.0550/50000
COMARCA: RIO CLARO - 2a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: CHRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA
EMBARGADO: COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
AMBIGUIDADE
OU
CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM
REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os
embargos declaratórios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REEXAME DE
MATÉRIA
PARA
PREQUESTIONAMENTO

DESCABIMENTO. Impossível em sede de embargos
declaratórios impor o reexame da matéria, para fins de
prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o
recebimento de Recurso Especial e/ou Extraordinário.
V O T O No 54.982
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA contra o acórdão de fls. 200/210, que rejeitou
a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a pena
do embargante em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Sustenta o embargante, em resumo, que o acórdão
embargado é omisso e obscuro, porquanto não analisou a tese do reconhecimento
da ilegalidade da busca e apreensão realizada pela polícia militar em razão da
violação ao domicílio, pontuando que não havia fundadas razões para a entrada da
polícia na casa do embargante e que, conforme fixado no RE 603.616 (precedente
obrigatório), o argumento de que o crime é permanente não se mostra idôneo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-31.2020.8.26.0550/50000 -Voto no 54.982
3
alicerçar a entrada no domicílio fora das hipóteses legais e constitucionais; alega
falta de fundamentação quanto à absolvição do réu ou a desclassificação para o
crime do art. 28 da Lei 11.343/06; quanto à pena sustenta que as duas
condenações que ostenta o réu se prestam a caracterizar reincidência, sendo
vedado que uma delas seja considerada na primeira fase como maus
antecedentes, argumentando que sua incidência como circunstância judicial, na
primeira fase, acarreta analogia em desfavor do acusado, e desobediência ao
sistema legal de aplicação da pena. Prequestiona a matéria para fins de possibilitar
a interposição de recursos em Instância Superior. Requer o acolhimento dos
embargos (fls. 01/09 do incidente próprio).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Os embargos de declaração têm por finalidade única
eliminar eventual omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, jamais a
revisão do julgamento, com o reexame de pontos sobre os quais já houve
pronunciamento.
Com efeito, é nítido que o embargante usa do presente
recurso como meio infringencial para tentar alterar acórdão que não lhe foi
favorável, o que não é possível, pois o v. aresto embargado analisou toda a
matéria trazida aos autos, manifestando-se expressamente sobre os argumentos
postos na apelação.
O acórdão, com bastante clareza, explicita as razões
pelas quais a Turma negou provimento ao apelo, apresentando os fundamentos
pelos quais manteve a condenação pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 nos
termos da r. sentença e manteve a pena do embargante para 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, mais o pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto à ilegalidade da busca e apreensão realizada pela
polícia militar em razão da violação ao domicílio, tal tese foi afastada no v. acórdão,
consignando que “Segundo o relato dos policiais que efetuaram a prisão do réu, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-31.2020.8.26.0550/50000 -Voto no 54.982
4
estava próximo a uma árvore e segurando algo na mão quando, ao perceber que
seria abordado, se evadiu do local e adentrou em sua residência. Em seguida,
conseguiram abordá-lo, esclarecendo tê-lo visto dispensar uma pochete no
terreno do seu quintal. Trata-se, pois, de clara hipótese de flagrante delito,
ficando afastada a ocorrência de violação de domicílio e, consequentemente, a
alegação de suposta nulidade” (fl. 247, g.n.).
Confira-se, a respeito, jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR.
CRIME
PERMANENTE.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. RÉ QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME
PRISIONAL. MODO SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de
tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele
cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de
mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso
dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo
cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme
ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial,
faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em
razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
3. No caso, a justa causa para a adoção da medida de
busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que a
corré Letícia, ao avistar os guardas municipais, que haviam se dirigido
até o local para averiguar denúncia anônima da prática de tráfico,
dispensou uma sacola ao chão e empreendeu fuga para dentro da
residência, tendo um dos agentes a perseguido e detido no interior
do imóvel, onde se encontrava a paciente deitada num colchão. A
sacola descartada foi apreendida pelo outro guarda e continha 10
porções de cocaína (6,6g). No cômodo onde estava a paciente foram
localizadas outras 54 porções de cocaína (36,6g), 28 de maconha (28,
96g), mais 7 porções de maconha (7g), embalagens plásticas, celulares
e R$ 161,00. De sorte que eram fundadas as razões para a atuação
policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a
autorizar a medida estatal, não há como acolher a alegada ilicitude
da prova para absolver a paciente pela prática do delito do art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006. (...) 8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 618.867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-31.2020.8.26.0550/50000 -Voto no 54.982
5
TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).
Não há que se falar, portanto, em omissão quanto à
matéria preliminar.
No que tange ao mérito, melhor sorte não assiste ao
embargante. O v. acórdão concluiu que “(...) as declarações dos policiais estão em
perfeita sintonia com a dinâmica dos fatos, pois foram apreendidos com o
apelante 03 eppendorfs de cocaína e a quantia de R$ 15,00 e, na pochete que
ele havia dispensado no seu quintal mais 87 eppendorffs de cocaína, com
embalagens idênticas àqueles apreendidos com o réu, 30 porções de
maconha e 08 pedras de crack, mais algumas moedas totalizando R$ 1,80. (fls.
250, g.n.), ficando afastadas, portanto, as teses absolutória e desclassificatória.
Impende registrar que a não adoção de qualquer uma das
teses esposadas pela defesa não indica, evidentemente, a não apreciação das
razões sustentadas ou precariedade da fundamentação.
Aliás, convém ressaltar que o órgão judicial não está
obrigado a responder uma a uma as alegações da defesa, conquanto tenha
encontrado fundamento suficiente para acolher ou rejeitar as pretensões
deduzidas. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente
qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez
que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao desprovimento do
recurso ordinário em habeas corpus, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não
se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente
enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem
entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar
expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões deduzidas, exatamente como na espécie. 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RHC 55.220/TO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500142-31.2020.8.26.0550/50000 -Voto no 54.982
6
julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)
Quando à dosimetria da pena, nada há de ser reparado,
porquanto obedeceu estritamente ao critério trifásico, sendo perfeitamente possível
que na presença de duas condenações geradoras de reincidência, uma se preste a
configurar maus antecedentes na primeira fase e a outra a reincidência na segunda
fase, não constituindo isto analogia em desfavor do acusado e tampouco ofensa ao
critério trifásico.
Cumpre esclarecer, ainda, que os embargos declaratórios
não podem ser usados como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional para viabilizar o recebimento de recurso especial e/ou extraordinário.
Deste
modo,
inexistindo
qualquer
espécie
de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, a insurgência ora posta não
merece acolhimento.
Em face do exposto, ficam rejeitados os presentes
embargos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator